Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se é devida a compensação por danos morais diante da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a majoração da verba advocatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral, uma vez que teve a sua renda indevidamente atingida por meio de débito decorrente de vínculo contratual não firmado.
4. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
5. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8o do CPC, quando o valor decorrente de cálculo sobre o percentual do valor da causa mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o 17. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 20.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.850.512/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, Corte Especial. Acórdão 1973523, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1975986, de Relatoria da Desa. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal. Acórdão 2017989, de Relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível. Acórdão 1997996, de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.)